Tribunal: TJDFT
Processo: 0013847-27.2010.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VULNERÁVEL. FATOS ANTERIORES À LEI No 12.015/2009. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA INDIRETA. CONTINUIDADE DELITIVA. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de atentado violento ao pudor contra vulnerável, previsto no art. 214 combinado com o art. 224, “a”, e art. 226, II, todos do Código Penal, na redação anterior às Leis no 12.015/2009 e no 13.718/2018, na forma do art. 71 do Código Penal, em razão de abusos praticados reiteradamente contra criança, sendo o acusado companheiro da mãe da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da alegada fragilidade da prova de autoria e materialidade; (ii) estabelecer a validade da palavra da vítima, corroborada por prova indireta, nos crimes sexuais contra vulnerável; (iii) determinar se a ausência de vestígios no exame de corpo de delito afasta a caracterização do crime; e (iv) verificar a configuração da continuidade delitiva e da majorante prevista no art. 226, II, do Código Penal, bem como a fração de aumento aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para a condenação, afastando a alegação de insuficiência de provas e a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente praticados contra vulneráveis, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e amparada por outros elementos de convicção.
A prova testemunhal indireta é admitida pelo sistema processual penal e pode fundamentar o decreto condenatório quando corroborar de forma consistente o relato da vítima.
A inexistência de vestígios no exame de corpo de delito não descaracteriza o abuso sexual, uma vez que atos libidinosos diversos da conjunção carnal podem não deixar marcas físicas detectáveis.
A reiteração das condutas, praticadas em contexto semelhante e contra a mesma vítima, demonstra a continuidade delitiva, autorizando a incidência do art. 71 do Código Penal.
Comprovado que o réu era companheiro da mãe da vítima e exercia autoridade sobre ela, incide a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.
Diante de dúvidas quanto ao número exato de episódios, a fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar os fatos especificamente narrados pela vítima, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, sendo cabível, no caso, o aumento de metade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, nos crimes sexuais contra vulnerável, quando firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação.
A prova testemunhal indireta é válida e apta a integrar o conjunto probatório no processo penal.
A ausência de vestígios físicos não afasta a configuração do abuso sexual quando os atos praticados não deixam marcas detectáveis.
Configura-se a continuidade delitiva quando demonstrada a reiteração de condutas da mesma espécie, em contexto semelhante, contra a mesma vítima.
Incide a majorante do art. 226, II, do Código Penal quando o agente exerce autoridade familiar ou doméstica sobre a vítima.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 214, 224, “a”, 226, II, e 71 (redações anteriores às Leis no 12.015/2009 e no 13.718/2018); Código de Processo Penal, art. 386, VII.